Tribunal: TJBA
Processo: 8028843-91.2018.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO (CÍVEL) n.
8028843-91.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: ALYRIO SOUZA e outros (19)

Advogado(s)
:
LEONARDO PEREIRA DE MATOS, EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES

PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. SERVIDORES PÚBLICOS. DIFERENÇA DE TETO REMUNERATÓRIO. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO.
CÁLCULOS CORRESPONDENTES AOS VALORES APRESENTADOS EM CONTRACHEQUES.
EXECUÇÃO LIMITADA ÀS VERBAS POSTERIORES À CITAÇÃO
E ANTERIORES AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER
. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DOS EXEQUENTES.

Homologam-se os cálculos apresentados pelos exequentes, que observaram os parâmetros para a condenação acessória fixados pelo STF no julgamento do RE 870947/SE e pelo STJ no julgamento do Resp 1495146/MG, todos sob o rito dos Recursos Repetitivos.
IMPUGNAÇÃO REJEITADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cumprimento de Título Judicial
nº 8028
843-91
.2018
.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, ajuizado por
ALYRIO SOUZA
E OUTROS
em face do
ESTADO DA BAHIA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL E HOMOLOGAR O CÁLCULO APRESENTADO PELOS EXEQUENTES
,

pelas razões que integram o voto do Relator.